Tribunal: TJDFT
Processo: 0745680-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745680-24.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMBARGADO: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela terceira interessada CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra a decisão interlocutória desta relatoria, que indeferiu o requerimento da embargante para que fosse concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento que interpôs contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da execução de título extrajudicial no 0705225-10.2022.8.07.0004, ajuizada por ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA em desfavor de ROGÉRIO FRANCO SABINO. Na decisão embargada (ID 77997266), esta Relatoria reconheceu, na decisão embargada, que a agravante, que é a credora fiduciária e terceira interessada na execução, não comprovou a consolidação da propriedade plena, em razão da mora não purgada pelo executado no pagamento de mais de 43 (quarenta e três) parcelas do financiamento, tampouco que o valor da avaliação atual de mercado do imóvel, que lhe fora dado em garantia de alienação fiduciária, seja inferior ao do saldo devedor do financiamento, que concedera ao executado, devedor fiduciante. Foi destacado também, na referida decisão, que o valor para fins de constituição da garantia da alienação fiduciária foi definido há mais de 10 (dez) anos e que pode não refletir a realidade atual do mercado imobiliário, tendo em vista a possibilidade de valorização nesse período. Ficou compreendido que não foi de plano demonstrado o esvaziamento do conteúdo econômico dos direitos aquisitivos penhorados, o que inviabiliza a consideração da inutilidade da penhora para a satisfação da obrigação excutida. Foi mencionado que o juiz determinou a avaliação do imóvel e que, com a superveniência desta informação, poderá concluir pela utilidade ou inutilidade da penhora dos direitos aquisitivos, pois somente serão verificados no resultado da diferença entre o valor de mercado atual do imóvel e o saldo devedor atualizado do financiamento garantido pela alienação fiduciária. Além disso, não ficou evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nas razões dos embargos de declaração (ID 78204990), a terceira interessada embargante alega contradição, pois reconheceu, em parte, a probabilidade do direito alegado, em razão da possiblidade de a penhora subsistir apenas se ficar demonstrado o conteúdo econômico dos direitos aquisitivos do executado, que ainda serão apurados nos autos da execução. Apesar disso, reconheceu que ela não comprovou que não remanesce direitos aquisitivos do executado, sendo inócua a penhora. Diz que, se não for deferido o efeito suspensivo, a execução prosseguirá em seu prejuízo, pois o imóvel poderá ser levado à leilão, o que implicará a perda do bem que lhe pertence. Destaca que os precedentes referidos na decisão embargada não foram proferidos em votação unânime. Ressalta que a penhora do imóvel alienado fiduciariamente equivale a permitir que bem de terceiro responda por dívida em processo no qual não seja parte, ainda que se trate de dívidas de natureza propter rem. Pleiteia que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos, para que a contradição seja sanada, a fim de que o efeito suspensivo seja concedido ao agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, uma vez que os requisitos de admissibilidade de ambos os recursos estão satisfeitos. Segundo o artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Nesse sentido, trago à colação o seguinte ensinamento doutrinário de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria Andrade Nery[1]: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas (...). Simples leitura da decisão embargada é suficiente para constatar a inexistência do vício de contradição arguido pela embargante. Ressalto que a decisão embargada está adequadamente fundamentada a respeito das questões relevantes discutidas pela parte no agravo de instrumento, estando motivadamente demonstradas as razões de convencimento que a embasam. Foi reconhecido que a penhora dos direitos aquisitivos subsistirá se ficar demonstrado o conteúdo econômico, para o que se faz necessária a avaliação do imóvel, já determinada pelo magistrado de primeiro grau na decisão agravada, para verificação do valor atual de mercado. Isso porque o valor da avaliação considerado pela embargada foi apurado há mais de 10 (dez) anos, não refletindo a valorização imobiliária ocorrida no período. Definido o valor atual do imóvel e atualizado o saldo devedor do financiamento garantido pela alienação fiduciária, a existência de saldo positivo indicará o exato conteúdo dos direitos aquisitivos penhorados. Na decisão agravada, foi ressaltado que a embargante não demonstrou que o direito de propriedade fiduciária sobre o imóvel foi prejudicado. É irrelevante que algum dos vários precedentes mencionados na decisão embargada fora decidido por maioria, tendo em vista que, majoritária ou unanimemente, a tese vencedora foi a prevalecente. A embargante alega contradições, na decisão, sobre questões relevantes, mas efetivamente não se verifica. As questões são referentes ao mérito da apelação, as quais não foram examinadas, não por omissão desta relatoria, mas pelo motivo de que o recurso não foi conhecido com fundamento na falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Não se pode confundir o resultado desfavorável ao interesse da embargante com o vício de contradição, devendo ser ressaltado que, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que aqueles utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, obteve motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso, como ocorre na espécie. A corroborar esse entendimento, trago à colação os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; AgInt no REsp 1600528/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018. Não há, portanto, contradição para ser sanada na decisão embargada. O descontentamento da embargante não justifica a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes, com o intuito de reapreciação dos argumentos deduzidos no agravo de instrumento, para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a tramitação do processo de execução. Para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos, dos quais deve se valer a embargante para que persiga a reforma da r. decisão embargada. O §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, expressão em que se compreende também o recurso infundado, o juiz ou o tribunal, por meio de decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Consideram-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam demonstrados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso, sendo esse o entendimento perfilhado por esta e. Corte de Justiça, conforme entendimento do Acórdão 1419726, 07004160420188070008, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022; Acórdão 1418723, 07286103320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 10/5/2022; Acórdão 1415224, 07312718220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Da análise das razões recursais, o que se observa é a nítida pretensão da embargante de ver reapreciada a matéria analisada na decisão embargada. No entanto, os embargos de declaração não se prestam a reexame das questões debatidas, com a finalidade de reformar a decisão embargada, para prevalecer a solução que contemple os argumentos defendidos pela parte embargante no recurso dirigido para a segunda instância. Constatado que os embargos de declaração têm o evidente objetivo de rediscutir os motivos da decisão embargada, desvirtuando de sua finalidade, resta evidente o intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil. Em casos semelhantes, a egrégia 8a Turma adotou entendimento no sentido de reconhecer a impossibilidade de rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, a exemplo dos precedentes a seguir: Acórdão 1732915, 07217787220218070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023.; Acórdão 1719543, 07018204820178070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Com essas considerações, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Esteada no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 123575120 dos autos originários), tendo em vista os insubsistentes argumentos deduzidos nos embargos de declaração, que evidenciam a intenção postergação do resultado que lhe fora desfavorável, mediante afronta aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo. Advirto a embargante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção de multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado recursal. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025 às 14:29:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Págs. 2.257-2.258.